Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇAO PESSOAL NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE BENS. ARTIGO 921 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE ACERVO PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de alimentos por abandono da causa, por inércia do exequente após a suspensão do processo em decorrência da não localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram preenchidos os requisitos para a extinção do processo com fundamento em abandono da causa; (ii) verificar a regularidade da extinção do processo executivo sem satisfação da dívida por ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exigia a prévia intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu.
4. Lado outro, eventual constatação de inexistência de bens do executado passíveis de penhora, o que ainda não ocorreu, não enseja a extinção do processo executivo, mas o seu arquivamento provisório, podendo ser desarquivado pelo credor a qualquer tempo, desde que encontre bens penhoráveis (CPC, art. 921, §2o e §3o) e ainda não tenha ocorrido a prescrição intercorrente (§4o a §5o).
5. Dessa forma, inadequada a extinção do cumprimento de sentença, sem que o crédito tenha sido satisfeito e sem observância de específico regramento processual, sendo cabível o seu arquivamento provisório quando se constatar a ausência de bens penhoráveis presentes, não se podendo perder de vista que o devedor também poderá vir a responder com eventuais bens futuros (CPC, art. 789), máxime, em se tratando de dívida alimentar devida a menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo executivo sem satisfação do crédito, senão a suspensão do feito pelo prazo de um ano, após o qual, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, seu arquivamento provisório”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 921, §§1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033807, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, DJe 29/08/2025; Acórdão 1945448, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 02/12/2024.